Tribunal: TJPA
Processo: 0810557-12.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810557-12.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: SANTOS BESSA & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
P
rocesso civil. Agravo de instrumento. Ação de execução. Embargos à execução. Indeferimento do efeito suspensivo. Artigo 919, §1º do CPC. Necessidade de requisitos cumulativos. Ausência da probabilidade do direito. Ausência de garantia do juízo. Recurso conhecido e não provido. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento visando a reforma da decisão que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo.

II.

Questão em discussão

2.

A questão central consiste em analisar se é cabível a reforma da decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução, avaliando se estão presentes os requisitos exigidos para sua concessão.

III.

Razões de decidir

3.

Em regra, os Embargos à Execução não têm efeito suspensivo, sendo necessário requerimento específico e a comprovação dos requisitos previstos no Código de Processo Civil.

4.

Para tanto, exige-se: a) pedido expresso do embargante; b) relevância das alegações; c) risco de dano grave e de difícil reparação; e d) garantia do juízo.

5.

Ressalta-se que tais requisitos devem coexistir de forma cumulativa. A ausência de qualquer um deles impede a concessão do efeito suspensivo.

6.

No caso em análise, observa-se a ausência da garantia do juízo e da probabilidade do direito alegado, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

IV.

Dispositivo

7.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO contra decisão proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de embargos à execução (proc. nº 0847769-37.2024.8.14.0301), movida em face de SANTOS BESSA & CIA LTDA, cujo teor dispositivo a seguir se transcreve:

“VISTOS.

1. Tendo em vista a presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência e a ausência, por ora, de elementos capazes de infirmá-la, DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 e ss do CPC.

2. CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade dos presentes embargos e, em caso negativo, retornem conclusos para SENTENÇA.

3. Caso seja certificado a tempestividade, por estarem preenchidos os requisitos da inicial, RECEBO os presentes embargos, sem efeitos suspensivos, nos termos do caput do art. 919 do CPC, uma vez que não preenchidos os requisitos do §1º de forma cumulada, conforme precedente do STJ.

4. Sem prejuízo, proceda-se junto ao PJE a vinculação à respectiva execução, inclusive com etiqueta.

5. INTIME-SE a parte embargada, por meio do advogado habilitado nos autos principais, para se manifestar em 15 (quinze) dias, sob as penas legais.”

Em suas razões, a agravante alega que sua assinatura no contrato locatício é falsa, o que torna o título executivo extrajudicial inválido. Destaca que nunca assinou o contrato e não reconhece a obrigação executada, reforçando a inexistência de vínculo com a locação.

Aduz que o título executivo não possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade necessários, conforme o art. 803, I, do CPC. A execução está baseada em documento com irregularidades significativas.

Sustenta ser pessoa pobre, sem recursos ou bens penhoráveis, condição que dispensaria a exigência de garantia para atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

Ao final, postulam pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução.

Em decisão de ID 20605363, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Após, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

O ponto central da controvérsia reside na possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Nos termos do art. 919 do Código de Processo Civil (CPC), os embargos à execução, como regra geral, não possuem efeito suspensivo, salvo se expressamente requerido e desde que sejam atendidos os requisitos legais, incluindo a garantia do juízo. O referido dispositivo legal dispõe:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso em análise, embora a agravante sustente a relevância de sua tese e o risco de dano grave, verifica-se que a alegação de falsidade da assinatura constante no contrato de locação exige instrução probatória, fato evidenciado pelo requerimento de realização de perícia formulado em sua manifestação sobre as provas que pretendia produzir, conforme consulta aos autos do processo de primeiro grau. Tal circunstância afasta a plausibilidade do direito invocado.

Além disso, não foi demonstrada a garantia do juízo, o que inviabiliza a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

Ressalte-se que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige, de forma cumulativa, o preenchimento de todos os requisitos previstos no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, incluindo a garantia do juízo, para que seja possível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Cito os seguintes precedentes das duas Turmas de Direito Privado da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONCLUSÃO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO.
ENTENDIMENTO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS EXECUTÓRIOS
. SÚMULA 7/STJ.
CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC.
DECISUM ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.

2. Consoante orientação desta Corte Superior, "nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,
cumulativamente
, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo"
(AgInt no AREsp n. 2.075.891/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

3. A premissa do Tribunal de origem no sentido da necessidade de cumulação dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC para que se possa deferir o efeito suspensivo aos embargos à execução está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83/STJ).

4. O decisum concluiu que a execução não foi efetivamente garantida por penhora, depósito ou caução, logo se mostraria irrelevante para a solução da controvérsia o debate acerca da existência de ação de conhecimento sobre título executivo. Dessa forma, firmou o aresto que não se verificaria a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência. Incidência do verbete sumular n. 7 desta Corte Superior.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.292.757/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADOS. GARANTIA HIPOTECÁRIA QUE NÃO SUPRE A EXIGÊNCIA LEGAL.
AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte: "é condição
sine qua non
para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes"
(REsp 1.803.247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019).

2. A garantia hipotecária não supre a exigência legal de que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme disposto no § 1º do art. 919 do CPC/2015.

3. Hipótese em que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a ausência de garantia do juízo da execução.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.521.198/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)

Diante da ausência de comprovação da garantia da execução, um dos requisitos cumulativos previstos no art. 919, § 1º, do CPC, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/12/2024